Tribunal: TJSP
Processo: 1016915-36.2025.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimitrios Zarvos Varellis
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. PASEP. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação fundada em alegada falha na administração de valores depositados em conta

Ementa:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. PASEP. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação fundada em alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável e o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão ressarcitória relacionada à gestão de conta individual do PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de reparação por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil (Tema 1.150/STJ).
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar critério objetivo para a identificação do termo inicial da prescrição (Tema 1.387/STJ), estabeleceu que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional.
5. No caso concreto, a conta PASEP do autor foi encerrada e teve seu saldo integralmente zerado em 13/01/2003, iniciando-se, naquela data, o prazo prescricional, exaurido em 13/01/2013.
6. A ação foi ajuizada em 22/05/2025, após o transcurso do lapso prescricional, sendo correta a extinção do feito com resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Nos termos do tema 1387/STJ, o prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP tem início com o saque integral do principal, sendo legítimo o reconhecimento da prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso desse lapso temporal.
Legislação relevante citada:
CPC, art. 487, inc. II; art. 85, §2o e §11.
CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.895.936/TO, REsp n. 1.895.941/TO, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/9/2023.
STJ, REsp n. 2.214.879/PE, REsp 2214864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025.
TJSP, Apelação Cível 1001329-46.2024.8.26.0145, Rel. Elói Estevão Troly, 15a Câmara de Direito Privado, j. 09/01/2026.